Tribunal: TJSP
Processo: 2107307-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Embargos a execução fiscal. ICMS. Pedido de gratuidade judiciária. Falta de demonstração do direito ao benefício. Precedentes do STJ e desta Corte. Necessidade de garantia integral do Juízo (Lei n. 6830/80, art. 16, §1o). IRDR n° 2020356-21.2019.8.26.0000. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno. Inadequação da via eleita. Inteligência do art. 1021 do CPC e do art. 253 do Regimento

Ementa:
Embargos a execução fiscal. ICMS. Pedido de gratuidade judiciária. Falta de demonstração do direito ao benefício. Precedentes do STJ e desta Corte. Necessidade de garantia integral do Juízo (Lei n. 6830/80, art. 16, §1o). IRDR n° 2020356-21.2019.8.26.0000. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno. Inadequação da via eleita. Inteligência do art. 1021 do CPC e do art. 253 do Regimento Interno deste TJSP. Recurso não conhecido.